Tribunal: TJDFT
Processo: 0742557-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INCABÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Pela Teoria Maior (art. 50 do CC/02), para a desconsideração da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios.
2. O pedido lastreado unicamente no insucesso da tentativa de constrição judicial de bens da pessoa jurídica ou, ainda, na mera dissolução irregular, são causas insuficientes para a desconsideração da pessoa jurídica, que é medida excepcional.
3. Cabia ao Agravado demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente pelos sócios para prejudicar os credores, ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para esses ou para terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar.
4. "A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência." Precedentes c. STJ.
5. No caso concreto, comprovado que a alienação das cotas societárias, realizadas pelos sócios ora suscitantes, ocorreu em momento anterior à constituição da dívida pela sociedade, objeto da execução, inviável a inclusão deles no polo passivo, sobretudo porque ausente prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
6. Agravos de Instrumento conhecidos e providos.